Tribunal: TJMT
Processo: 1032195-98.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032195-98.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GLAUCOS LUIS FLORES MONTEIRO - CPF: 429.215.541-00 (RECORRENTE), MARIA ROSA ANACLETO DA SILVA - CPF: 860.697.561-34 (ADVOGADO), FVG PAGAMENTOS E DEVOLUCOES LTDA - CNPJ: 52.796.822/0001-24 (RECORRIDO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1032195-98.2024.8.11.0001.

Origem: Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
.

Recorridos:
GLAUCOS LUIS FLORES MONTEIRO e FVG PAGAMENTOS E DEVOLUCOES LTDA
.

Data do Julgamento virtual:
17 a 20/02/2025
.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
FRAUDE POR MEIO DE LIGAÇÃO TELEFÔNICA - EMPRÉSTIMO E
TRANSFERÊNCIA DE VALORES PELOS ESTELIONATÁRIOS
- GOLPE PRATICADO POR FALSÁRIOS
- ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - NÃO COMPROVADA - DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS IMPOSTO PELO ART. 373, I DO CPC - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO - AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL - DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS - APLICAÇÃO DA SÚMULA 479 DO STJ - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória, em que, o reclamante alega que no dia 13/12/2023, por volta das 14h:30min, recebeu contato via
Whatsapp
de uma representante do “GRUPO FVG” pelo número (048) 9171-0233 e (65) 3925-1628, afirmando ser uma correspondente do Banco Santander, oferecendo serviço de renegociação de dívidas do consignado. Alega também, que efetuou um empréstimo no de R$ 20.108,47 (vinte mil, cento e oito reais e quarenta e sete centavos) via Banco Safra, com posterior transferência para a primeira reclamada com a intenção que posteriormente o valor seria repassado a segunda reclamada, ora recorrente.

2.

Pois bem. A narrativa descrita acima deixa muito evidente que o autor foi vitima de golpe
. Assim, destaco a orientação sumulada do colendo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:
"Súmula 479 do STJ: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

3.

A instituição financeira requerida não pode responder pelas transações relatadas na inicial, isso porque, só foi possível ser realizadas em virtude de culpa exclusiva do autor,
que seguiu todos os procedimentos "orientados" pelo golpista, fragilizando os seus dados e possibilitando a realização das transações bancárias
.

4.

Cabe ao reclamante o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

5.

O reclamante deveria ter agido com maior zelo no momento que efetuou o procedimento solicitado pelo estelionatário, porém não adotou as cautelas necessárias
, restando, portanto, configurada culpa exclusiva do autor, art. 14, § 3o, inciso II do CDC.

6.

O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito indenizatório, uma vez que, meras alegações são insuficientes para embasar a condenação.

7.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONSUMIDOR VÍTIMA DE GOLPE VIA PIX. GOLPE PRATICADO POR FALSÁRIOS. RESPONSABILIDADE DAS EMPRESAS RECORRIDAS NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE CAUTELA DO CONSUMIDOR. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A transferência equivocada de valores para conta corrente de terceiros, configura culpa exclusiva do consumidor, não existindo, a princípio, nexo de causalidade que relacione qualquer conduta da instituição financeira ao resultado danoso, que, repita-se, ocorreu por culpa exclusiva da consumidora.

2. Cabe a recorrente o ônus de provar que foram os recorridos que deram causa ao ocorrido, consoante exige o art. 373, I do CPC, porquanto a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

3. A concretização da fraude só foi possível porque o recorrente não atuou com zelo na situação, restando configurada a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima (CDC art. 14, § 3o, II).

4. Inexistindo prova nos autos da ligação do fraudador com os recorridos, não há que se falar em responsabilização destes por danos materiais e morais.

5. Recurso conhecido e não provido.”
(N.U 1017899-42.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 15/05/2023, Publicado no DJE 22/05/2023).

8.

Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais em relação ao reclamado BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

9.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

10.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025